Tribunal: TJSP
Processo: 0013562-14.2003.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão, em embargos de declaração opostos anteriormente, consistente em ausência de manifestação acerca da mudança de orientação do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento das ADCs 43, 44 e 54, nas quais se assentou a constitucionalidade do art. 283, do CPP.
- Hipótese na qual, além de referir-se ao

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão, em embargos de declaração opostos anteriormente, consistente em ausência de manifestação acerca da mudança de orientação do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento das ADCs 43, 44 e 54, nas quais se assentou a constitucionalidade do art. 283, do CPP.
- Hipótese na qual, além de referir-se ao anterior entendimento do Supremo Tribunal Federal, no tema, o Acórdão lançado no recurso de apelação – Acórdão de que foram tirados os anteriores embargos de declaração – renovou in totum a fundamentação do Juízo a quo para determinar a prisão do réu, fundamentação que persiste incólume porque, frise-se, sequer toca a já superada orientação da Excelsa Corte.
- Ademais, é de todos sabido, diante da notoriedade do julgamento da Excelsa Corte, que não se vedou a prisão antes de esgotados os recursos. Em outras palavras, desde que devidamente fundamentada, é cabível a prisão antes do trânsito em julgado, sem qualquer ofensa a princípios de envergadura constitucional.
- Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0013562-14.2003.8.26.0506/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
ALEXANDRE TITOTO, é embargado COLENDA 12a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
REJEITARAM os embargos e, mais uma vez, determinaram se oficie ao Juízo a quo
para que dê cumprimento ao Acórdão lançado no recurso de apelação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0013562-14.2003.8.26.0506/50001 -Voto no 18.939 ar
2
Embargos de Declaração: Autos n. 0013562-14.2003.8.26.0506/50001
Comarca: Ribeirão Preto Tribunal do Júri
Embargante: Alexandre Titoto
Embargada: 12a Câmara de Direito Criminal
Voto n. 18939
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE
QUALIFICADO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação de omissão, em embargos de declaração opostos
anteriormente, consistente em ausência de manifestação
acerca da mudança de orientação do Supremo Tribunal
Federal quando do julgamento das ADCs 43, 44 e 54, nas
quais se assentou a constitucionalidade do art. 283, do CPP.
- Hipótese na qual, além de referir-se ao anterior
entendimento do Supremo Tribunal Federal, no tema, o
Acórdão lançado no recurso de apelação Acórdão de que
foram tirados os anteriores embargos de declaração

renovou in totum a fundamentação do Juízo a quo para
determinar a prisão do réu, fundamentação que persiste
incólume porque, frise-se, sequer toca a já superada
orientação da Excelsa Corte.
- Ademais, é de todos sabido, diante da notoriedade do
julgamento da Excelsa Corte, que não se vedou a prisão
antes de esgotados os recursos. Em outras palavras, desde
que devidamente fundamentada, é cabível a prisão antes do
trânsito em julgado, sem qualquer ofensa a princípios de
envergadura constitucional.
- Embargos conhecidos e rejeitados.
A Defesa de Alexandre Titoto opõe embargos
de declaração (fls. 3663/3669) alegando que o aresto de fls. 3656/3658, pelo
qual se decidiram os embargos de declaração opostos anteriormente, ressente-
se de omissão ao não se pronunciar acerca da decisão do Supremo Tribunal
Federal nas ADCs 43, 44 e 54, diante de sua notoriedade, decisão que
assentou a constitucionalidade do artigo 283, do Código de Processo Penal.
É o relato do necessário.
Tempestivos, conheço dos embargos.
Ao prolatar Acórdão no recurso de apelação
interposto pela Defesa do réu, esta C. Câmara ordenou a prisão com expressa
menção à orientação do Excelso Pretório que prevalecia à época, no tema,
decidida em repercussão geral, no sentido de que “a execução provisória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0013562-14.2003.8.26.0506/50001 -Voto no 18.939 ar
3
acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a
recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio
constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5o, inciso
LVII, da Constituição Federal” (ARE 964246/SP Tribunal Pleno, Relator
Ministro Teori Zavascki, j. 10/11/2016).
Todavia, não foi apenas este fundamento que
a C. Câmara adotou para determinar a prisão do réu.
Antes de prosseguir, insta consignar que, é de
todos sabido o que se coloca diante da notoriedade do julgamento, ainda
não publicado que a Excelsa Corte alterou seu entendimento quando do
julgamento das ADCs 43, 44 e 54 ao assentar a constitucionalidade do artigo
283, do Código de Processo Penal, segundo qual “ninguém poderá ser preso
senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da
autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em
virtude de condenação criminal transitada em julgado”.
Tal não significa que restou inviabilizada a
prisão antes do trânsito em julgado de condenação penal. É o que consta,
aliás, da própria notícia copiada nas razões de embargos da Defesa,
precisamente a fl. 3665: “A decisão (do STF das referidas ADCs) não veda a
prisão antes do esgotamento dos recursos, mas estabelece a necessidade de
que a situação do réu seja individualizada (...)”.
Pois bem, a situação de Alexandre Titoto,
assim entendeu esta C. 12a Câmara de Direito Criminal, foi individualizada
pela MMa Juíza de Direito que presidiu o julgamento realizado pelo Tribunal
do Júri de Ribeirão Preto.
Tanto é assim que este E. Colegiado, ao lançar
o Acórdão no recurso de Apelação, renovou in totum a fundamentação da
eminente Magistrada fundamentação que, frise-se, sequer toca o anterior
entendimento do Supremo Tribunal Federal , o que se vê com clareza solar a
fls. 3639 destes autos: “Por fim, depois de esgotada a jurisdição desta C. 12a
Câmara de Direito Criminal, expeça o Juízo a quo mandado de prisão, pelos
mesmos fundamentos explicitados na r. sentença recorrida a fls. 3380/3381
(precisamente, de “uma das deliberações mais importantes...” fl. 3380
até “... diante desse contexto, expeça-se mandado de prisão” fl. 3381)”.
Registro e a finalidade é somente registrar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0013562-14.2003.8.26.0506/50001 -Voto no 18.939 ar
4
não acrescer fundamentação ao que já está fundamentado que se trata
de fundamentação percuciente porque, ainda que não o pretendesse fazer,
antecipou o legislador, que somente em 2019, com a edição da Lei no 13.964,
estabeleceu que, condenado o réu pelo Tribunal do Júri, o juiz “mandará o
acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se
presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a
uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a
execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for
o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser
interpostos” (art. 492, inc. I, “e”, do CPP).
Eis o que se deve realçar no presente caso: Não
é somente o entendimento anterior, e já superado, do Supremo Tribunal
Federal que sustenta a prisão do réu. Sustenta-a, isso sim, a percuciente
fundamentação lançada no Plenário do Júri, fundamentação renovada in
totum pela C. Câmara embargada, fundamentação que subsiste incólume, em
que pese o esforço da combativa Defesa.
Por fim, registre-se que não se está diante de
omissão propriamente dita. Afinal, a atividade jurisdicional restaria
inviabilizada se se exigisse que em cada decisão constasse o enfrentamento de
entendimento jurisprudencial em sentido contrário.
Considerando,
porém,
que
o
Acórdão
mencionou o anterior entendimento do Supremo Tribunal Federal, não havia
outra solução senão enfrentar os presentes embargos, até para viabilizar
eventual insurgência da Defesa na instância superior.
Do
exposto,
CONHECERAM
e
REJEITARAM os embargos e, mais uma vez, determinaram se oficie ao
Juízo a quo para que dê cumprimento ao Acórdão lançado no recurso de
apelação.
Amable Lopez Soto
relator